Tribunal: TJDFT
Processo: 0712662-19.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0712662-19.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: FLAVIO AUGUSTO LOPES GONCALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, recebido como Reclamação pelo juízo de origem (ID 64368796), ajuizada por FLÁVIO AUGUSTO LOPES GONÇALVES (ID64368794), em face da decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da ofendida R.G.O., consistentes em proibição de aproximação e contato com a vítima, por qualquer meio, com a ressalva de que a proibição não abrange o filho em comum do casal. O reclamante requer a reforma da referida decisão, sob o argumento de que não há nos autos nenhuma indicação de grave risco da vítima, mormente porque o Reclamante e a vítima possui um filho em comum e porque as ameaças que a vítima relata ter sofrido não restaram comprovadas. Afirma, também, que não surgiu nenhum novo fato capaz de ensejar novas medidas protetivas. Contrarrazões pelo Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 64368797). O MM. Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (ID 64368799). Na petição de 64820379, o Reclamente informa que o Inquérito Policial foi arquivado, mas que o Julgador a quo decidiu por manter as medidas protetivas pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sem qualquer fundamentação plausível. Assim, reitera o pedido de revogação. Em parecer, a Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo conhecimento do recurso como Reclamação e, no mérito, pela sua não procedência (ID 65374658). Relatado o essencial, passo a decidir. Conforme já relatado, trata-se de Reclamação manejada por FLÁVIO AUGUSTO LOPES GONÇALVES (ID64368794), em face de decisão que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência concedidas em favor da ofendida R.G.O. Em 05/08/2024 o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF considerou necessária a fixação das medidas protetivas de urgência de proibição de aproximação e contato com a vítima, por qualquer meio. Na mesma decisão, o Julgador ressaltou que a medida relativa à “proibição de contato não abrange o filho que a requerente possui com o requerido, haja vista a ausência de notícia de que os atos imputados ao suposto ofensor afetam o poder familiar do pai e a integridade do filho” (ID 64367006). A Defesa de FLÁVIO requereu a revogação das medidas. Contudo, tal pedido foi indeferido em 02/09/2024, ocasião em a MMa. Juíza da causa manteve as medidas outrora deferidas (ID 64368786). Ocorre que, em 04/10/2024, data em que os presentes autos já haviam sido distribuídos a esta instância revisora, determinou-se o arquivamento do inquérito policial no 0714322-48.2024.8.07.0009, com base no art. 395, III, do Código de Processo Penal. Tal inquérito tinha por objetivo apurar os fatos que justificaram o requerimento de medidas protetivas por parte da vítima. Nessa mesma decisão, a Magistrada manteve “por mais 60 (sessenta) dias, a vigência das medidas protetivas deferidas nos Autos 0712662-19.2024.8.07.0009. Transcorrido o prazo sem requerimentos, arquive-se aquele feito.” (ID 64821667, pág. 42). Verifica-se, portanto, que houve a perda superveniente de objeto na presente demanda. Considerando-se que as medidas foram mantidas por apenas por 60 (sessenta) dias, a contar de 04/10/2024, data em que proferida a decisão que determinou o arquivamento do inquérito, e que não há qualquer informação de novas medidas protetivas fixadas, tem-se que tais medidas protetivas não estão mais em vigor. Dessa forma, não há interesse recursal do ora Reclamante. Assim, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024 11:00:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator